Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733723-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDNARDO FERREIRA CUNHA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDNARDO FERREIRA CUNHA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em ação de busca e apreensão 0703238-76.2021.8.07.0002 ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., nos seguintes termos: “( ) Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados ao deferimento liminar da busca e apreensão pleiteada. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a cópia do termo de contrato de financiamento de ID 101211356, por meio da qual se comprova a existência da relação obrigacional; (2) a notificação extrajudicial de ID 101211358, que evidencia a mora contratual em que está incurso(a) o(a) requerido(a); (3) o demonstrativo do valor atualizado do débito (ID 101211361); e (4) o documento comprobatório da situação do veículo negociado entre as partes junto ao Detran-DF (ID 101211360), no qual se fez consignar a alienação fiduciária instituída em favor do requerente. Diante disso, defiro medida de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, em cujo cumprimento deverão ser observadas as cautelas impostas legalmente. Determino que, uma vez efetuada a apreensão do bem, ele seja confiado à guarda do preposto indicado pelo requerente, que assumirá, a propósito, o encargo de depositário fiel. Em seguida, cite-se. ( )” (ID 101309147 na origem). Nas razões recursais (ID 50167514), CARLOS EDNARDO FERREIRA CUNHA, ora agravante, afirma que comprovada a probabilidade do direito, já que “não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida, que é um dos requisitos fundamentais para a propositura da ação de busca e apreensão” (ID 50167514, p. 7). Alega que “a cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação, no período de normalidade contratual, tem o condão de descaracterizar a mora” (ID 50167514, p. 16). Sustenta que “houve o cumprimento da decisão agravada e que está gerando um dano irreparável ao Agravante, que está sem a posse de um bem, que foi apreendido de forma indevida” (ID 50167514, p. 6). Requer, ao final, seja: “( ) CONHECIDO e, apreciado o pedido de SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas. • Concedendo-se o efeito suspensivo, que seja a determinado a expedição de mandado de restituição do veículo pelo juízo a quo, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada. • Ao final, seja revogada a decisão liminar e determinado a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. • Declarado extinta a busca e apreensão, que seja aplicado a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. • Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. • Seja concedido o benefício da justiça gratuita. ( )” – ID 50167514, pp. 16-17. Sem preparo (pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso). Intimado a comprovar a hipossuficiência ou a recolher o preparo (ID 50219851), a parte juntou guia de custas e de pagamento (IDs 50759320-21). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser conhecido parcialmente. Inicialmente, cumpre destacar que o agravante pretende discutir neste agravo de instrumento a periodicidade da capitalização de juros do contrato firmado entre as partes. No entanto, tal matéria não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto definido, conheço parcialmente do recurso: hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em desfavor do réu/agravante (ID 101309147 na origem); satisfeitos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, o recorrente sustenta em suma que a mora não restou comprovada, pois o AR da notificação enviada pelos Correios ao endereço do devedor retornou com a anotação “desconhecido”, e que “inexiste o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do Agravante, pois sequer houve demais tentativas de notificação pessoal” (ID 50167514, p. 8). Muito bem. Consta dos autos principais que a notificação foi remetida ao endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes (cédula de crédito bancário – CDC/mútuo veículos com alienação fiduciária, ID 101211356 na origem), qual seja, Vila São José, Q. 45, Conj. B, Casa 16, Brazlândia/DF. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS pela 2a Seção em 9/8/2023, em sede de recurso repetitivo, definiu por maioria que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”[1] (Tema 1132) E se mudou de endereço, conforme afirma (ID 50167514), competia-lhe informar ao credor tal modificação de endereço. Assim, em princípio, inviável desconstituir a medida liminar concedida na origem, já que, conforme constante da decisão agravada, satisfeitos os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969[2], acostados “(1) a cópia do termo de contrato de financiamento de ID 101211356, por meio da qual se comprova a existência da relação obrigacional; (2) a notificação extrajudicial de ID 101211358, que evidencia a mora contratual em que está incurso(a) o(a) requerido(a); (3) o demonstrativo do valor atualizado do débito (ID 101211361); e (4) o documento comprobatório da situação do veículo negociado entre as partes junto ao Detran-DF (ID 101211360), no qual se fez consignar a alienação fiduciária instituída em favor do requerente”. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comunicados-e-informativos/boletins-informativos-nugep/2023/nugepnac-boletim-informativo-no-31-de-10-08-2023.pdf&gt; [2] Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. ( ) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora